Tribunal: TJBA
Processo: 8006066-68.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8006066-68.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

AGRAVADO: L. B. D. O. e outros

Advogado(s)
:
TARCISIO CLEMENTINO DOS SANTOS, BARBARA LAIZA GABRIELI GOMES PEREIRA, TIAGO DE JESUS SILVA

A2

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AUTORA MENOR IMPÚBERE. CANCELAMENTO UNILATERAL DO PLANO DE SAÚDE SEM AVISO PRÉVIO. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE FRAUDE CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DA FRAUDE EM SEDE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA.PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DA DEMORA DEMONSTRADOS. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Caso em exame: Trata-se de agravo de instrumento interposto por Central Nacional Unimed – Cooperativa Central contra decisão do Juízo da 4ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cível e Comercial da Comarca de Ilhéus/BA, que deferiu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer ajuizada por L.B.O., representada por sua genitora, para determinar o restabelecimento do plano de saúde cancelado, sob pena de multa.

II. Questão em discussão: Discute-se a legitimidade da decisão que garantiu a manutenção do plano de saúde à beneficiária, à luz da alegação de fraude contratual e da proteção aos direitos fundamentais à saúde e à vida.

III. Razões de decidir: O cancelamento unilateral, mesmo diante de suspeita de fraude, deve observar os critérios legais, especialmente a prévia notificação e eventual instauração de procedimento administrativo, o que não foi comprovado. A controvérsia demanda instrução probatória para apuração da suposta fraude, não sendo possível, em sede de cognição sumária, acatar a versão da agravante como definitiva.

IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “É vedado o cancelamento unilateral de plano de saúde sem aviso prévio. A alegação de fraude na contratação não justifica, por si só, a interrupção da cobertura médica, exigindo dilação probatória.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8006066-68.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante a CENTRAL NACIONAL UNIMED e como agravada L. B. D. O. representada por LEDA BARBOSA MELLO.

ACORDAM os Desembargadores, integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO A ESTE AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator

Procurador(a) de Justiça